Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-82.2020.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001996-82.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA TONIOLO HONORIO DE CARVALHO - CPF: 024.980.641-09 (APELADO), MARCOS DA SILVA GOMES - CPF: 708.760.821-50 (APELANTE), BRUNA TONIOLO HONORIO DE CARVALHO - CPF: 024.980.641-09 (VÍTIMA), WEDER LAET DE OLIVEIRA (VÍTIMA), FREANCISCO ERICK GOMES CONCEIÇÃO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o, I E II DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
IRRESIGNAÇÃO
. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
PROCEDÊNCIA
. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO EM RAZÃO DA IDADE. PUNIBILIDADE EXTINTA. ART. 109, V E 110, §1o AMBOS DO CP.
NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
INOCORRÊNCIA
. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E A PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO CONFIRMANDO O RECONHECIMENTO.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
DOSIMETRIA
. CORREÇÃO NO QUANTUM DA PRIMEIRA FASE.
CABIMENTO
. FRAÇÃO APLICADA EM DISSONÂNCIA COM O COMUMENTE ADOTADO PELOS TRIBUNAIS.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

INVIABILIDADE
. CULPABILIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO NA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. A CAUSA DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE TRATA-SE DO CONCURSO DE AGENTES.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO
.
DESCABIMENTO
. PRECEDENTES STJ. COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, PRESCINDE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão a defesa. Isso porque, no tocante a prescrição, tem-se os seguintes
marcos temporais
: fato criminoso (04 de junho de 2015),
recebimento da denúncia
(24 de agosto de 2020) e
sentença
(03 de junho de 2024), condenando o apelante à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pelo crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Código Penal.

Com efeito, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição no delito de corrupção de menores opera-se em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), entretanto, considerando a idade do apelante na época do fato, menor de 21 anos, é necessário observar o art. 115 do Código Penal, ou seja, reduz o prazo prescricional pela metade, de forma que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 02 (dois) anos, devendo ser prontamente
reconhecida por este órgão julgador
, fulminando a pretensão punitiva estatal.

2.
(...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

3. Há nestes autos, provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.

4. O magistrado na primeira fase da dosimetria valorou a circunstância judicial culpabilidade, ao fundamento de ter sido o crime cometido com o emprego de arma de fogo. E, na terceira fase, efetuou o aumento de 1/3 em razão do concurso de agentes e também pelo emprego de arma de fogo, caracterizando, bis in idem. Devendo ser prontamente readequada.

5. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos da Silva Gomes
contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime semiaberto e mais 15 (quinze) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 233743231).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente (ID 233743237). Desta feita, em síntese, assim pleiteou:

a)

a absolvição do apelante pelos delitos imputados, diante da ilicitude das provas produzidas e as demais diligências delas derivadas, nos termos do artigo 157, § 1.o, do Código de Processo Penal;

b)

a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito descrito no artigo
244-B do ECA
, com fulcro no artigo 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, §1o, todos do Código Penal
;

c)

a absolvição do apelante quanto aos delitos imputados, diante da ausência de prova judicial comprobatória da autoria, a luz do princípio constitucional
in dubio pro
reo, nos termos do art. 5o, inciso LVII, da CF;

Subsidiariamente:

d)

o afastamento da causa de aumento de aumento pelo uso da arma (art. 157, § 2o, inciso I, do CP), face a falta de materialidade delitiva (falta de apreensão e laudo pericial), devendo ser desconsiderada na utilização da dosimetria na primeira e terceira fase, como consta na sentença condenatória;

e)

a inaplicabilidade da exasperação da pena na primeira fase, em detrimento da ausência de pressupostos plausíveis na exasperação, ante a fundamentação utilizada na culpabilidade ser inerente ao delito previsto no art. 157, §2o, inciso I e II, do CP.

f)

afastada a exasperação realizada pela circunstância da culpabilidade e antecedentes, consideradas negativas, devendo ser aplicado o parâmetro de 1/8 de aumento, em desfavor do apelante, operando-se, consequentemente, a readequação/redimensionamento da pena-base.

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 233743240).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Antônio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID 242754681) sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso de Apelação. Roubo Majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Corrupção de menores. Em concurso material. Irresignação defensiva. Preliminar. Extinção da punibilidade, pela ocorrência de prescrição retroativa, do delito de corrupção de menores. Ocorrência. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Comprovada autoria do delito de roubo majorado. Desnecessidade da apreensão da arma para a incidência da majorante. Pretendida redução da penalidade aplicada. Circunstância judicial da culpabilidade valorada negativamente. Fundamento idôneo para a majoração. Fração do aumento respeitou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
Parecer pelo provimento parcial do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Prescrição do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão a defesa. Isso porque, no tocante a prescrição, tem-se os seguintes
marcos temporais
: fato criminoso (04 de junho de 2015),
recebimento da denúncia
(24 de agosto de 2020) e
sentença
(03 de junho de 2024), condenando o apelante à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pelo crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição no delito de corrupção de menores opera-se em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), entretanto, considerando a idade do apelante na época do fato, menor de 21 anos, é necessário observar o art. 115 do Código Penal, ou seja, reduz o prazo prescricional pela metade, de forma que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 02 (dois) anos, devendo ser prontamente
reconhecida por este órgão julgador
, fulminando a pretensão punitiva estatal.

2. Nulidade do reconhecimento fotográfico

Consta do Termo de Reconhecimento fotográfico que a vítima Weder Laet de Oliveira compareceu à Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis, no dia 26 de outubro de 2015, e descreveu as características físicas dos indivíduos; a autoridade policial apresentou o arquivo fotográfico da delegacia municipal, oportunidade na qual a vítima reconheceu prontamente
“
Marcos da Silva Gomes”
como sendo
“ um dos autores do roubo, sendo que o suspeito agrediu a vítima deitada no chão”
(ID 233742242, p. 24).

Ainda, a vítima Weder Laet de Oliveira
assim declarou em juízo:

“
No mesmo sentido foram as declarações de
Weder Laet de Oliveira
que mencionou que no momento dos fatos estavam trabalhando na farmácia e três pessoas chegaram ao estabelecimento, sendo que duas entraram e os renderam. Relatou que os criminosos levaram notebook, celulares, perfume e dinheiro, bem como estavam de rosto limpo.
Afirmou que reconheceu um dos assaltantes
e que com as imagens da câmera de segurança da farmácia os policiais conseguiram localizar os criminosos pelas tatuagens
”. (ID 233743231, extraído da sentença).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Atente-se que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. Supremo Tribunal Federal reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. Supremo Tribunal Federal e o e. Tribunal de Justiça de São Paulo adotaram este posicionamento:

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(AgRg no HC 809.382/RJ, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023);

“Quanto à alegada inobservância do art. 226 do CPP, cumpre observar que, em julgado bastante recente (de junho do corrente ano), o E. STF decidiu que o dispositivo legal em questão traz mera recomendação legal, e não exigência, motivo pelo qual descabe falar em nulidade da prova acusatória”
((TJSP;

Revisão Criminal 2152784-25.2023.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2023; Data de Registro: 14/08/2023).

Enfim, verifica-se que as vítimas confirmaram, na audiência de instrução, que reconheceram o apelante perante a autoridade policial, afirmando que já se passaram anos dos fatos, inclusive a vítima ressaltou que através das imagens da câmera de segurança os policiais conseguiram localizar os demais pelas tatuagens.

Portanto, como se pode ver do conjunto probatório, a autoria delitiva não recaiu sobre o acusado tão somente pela prova inquisitorial, mas sobretudo pelos depoimentos prestados na fase judicial, perante o contraditório e ampla defesa. Com efeito, se as demais provas levam à mesma conclusão, não há que se falar em nulidade como requer a defesa, até porque a autoria se revelou primordialmente na instrução feita com base nas garantias constitucionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. (...)
(AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e passo ao exame do mérito.

Mérito

Dito isso, a defesa persegue a absolvição nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Contudo, atento ao arcabouço fático probatório, verifico não assistir razão. Isso porque,
a materialidade restou comprovada pelo inquérito, auto de prisão em flagrante e relatório da autoridade policial. De mesmo modo, a autoria restou presente pela análise global das provas, sobretudo com esteio naquelas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Deste modo, há nestes autos, provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
[Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, evidenciando que o ofendido reconheceu o acusado na delegacia, bem como, indicou aspectos físicos e condizentes, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

Afastamento da majorante de arma de fogo

A majorante do uso da arma de fogo, confirmado pela vítima em juízo, ainda que não apreendida, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que tal incidência
prescinde a apreensão e perícia da arma
,
quando comprovado por outros meios de prova a sua utilização no cometimento do crime
. Nesse sentido é o e
ntendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE AFASTADA. OBEDIÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do réu. Isso porque, conforme se verifica dos autos, após o delito, as vítimas, na delegacia, descreveram com detalhes o modus operandi do crime além das características físicas e das vestimentas utilizadas pelos agentes na ocasião (fls. 3/6), procedendo posteriormente seu reconhecimento pessoal, indicando, sem sombra de dúvida, a autoria.
Em juízo as vítimas realizaram novo reconhecimento pessoal do recorrente
. 2. A autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito pelo ofendido, tendo em vista sua constatação por outros elementos probatórios provenientes não somente do inquérito policial, mas também da instrução processual, notadamente nos depoimentos das vítimas e no reconhecimento pessoal realizado em juízo, além da apreensão do bem subtraído na posse do recorrente (fl. 251). 3. O acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos. 4. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste STJ. 5. O Tribunal de Justiça aplicou a fração de 1/5 considerando os maus antecedentes do agente, que conta com duas condenações anteriores. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de multiplicidade de condenações valorada s a título de maus antecedentes, justifica o incremento da pena-base em fração mais gravosa, exatamente como se verificou na hipótese, não havendo falar em desproporcionalidade na pena aplicada. 6.
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova.
7. Esta Corte possui o entendimento de que "[...] a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.872.157/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/2/2021). 8. No caso, verifica-se que as instâncias ordinárias, ao aplicar cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, respectivamente em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), indicou fundamentação concreta e suficiente para justificar o referido incremento, destacando a maior gravidade da conduta, verificada pelo modus operandi, tendo em vista que praticado por dois agentes, com emprego de duas armas tipo pistola, inclusive tendo um deles encostado a arma na cabeça de uma das vítimas.

Precedentes. 9 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de
18/9/2024
.)

Afastamento da culpabilidade no delito de roubo e fração de 1⁄4 aplicada

Inicialmente, ressalto que o pedido da defesa no tocante ao afastamento da circunstância judicial
antecedentes
carece de interesse recursal em razão de que
não houve valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria
. Por oportuno, colaciono trecho da sentença:

“(...) 1a Fase – Pena Base: Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – evidencia ser elevada, uma vez que o “modus operandi” destoa daquele normal à espécie quando há o emprego da arma de fogo. Isto porque a probabilidade de dano é acentuada e torna a ação ainda mais gravosa, pois a potencialidade lesiva da arma de fogo, aliada ao poder de intimidação, dificulta a reação da vítima, denota a periculosidade concreta do agente e torna- se uma maior ameaça à incolumidade física da vítima. Além disso, o roubo vitimou mais de uma vítima que tiveram seus bens subtraídos; b) Antecedentes – a certidão aportada do ID 37217258 demonstra que o réu é reincidente, já que possui condenação com executivo de pena em trâmite nesta comarca (SEEU no 0001640-80.2015.8.11.0050).
No entanto, tratando-se de agravante descrita no inciso I do art. 61 do CP, será valorada por ocasião da segunda fase
; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela quais referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie, que é a busca do lucro fácil, sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir o bis in idem. e) Circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) consequências do crime – nada existe a ser considerado; g) Comportamento da vítima – as vítimas não incentivaram nem facilitaram a ação delituosa.

Desse modo,
existindo circunstância judicial desfavorável consistente na culpabilidade
, tenho por bem em fixar a pena-base um pouco acima do mínimo legal, aplicando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Pois bem, o magistrado na primeira fase da dosimetria valorou a circunstância judicial
culpabilidade
, ao fundamento de ter sido o crime cometido com o emprego de arma de fogo. E, na terceira fase, efetuou o
aumento de

1/3
em razão do concurso de agentes e, muito embora tenha mencionado o inciso I (emprego de arma de fogo), não caracteriza,
bis in idem
. Isso porque, o juiz sentenciante utilizou a arma de fogo para exasperar a pena-base por entender o nível de efetividade da conduta pertinácia criminosa que ultrapassou a normalidade. E, ao observar a terceira fase, o magistrado utilizou a fração mínima (1/3) para o aumento em razão do concurso de agentes.

Assim sendo, verifico que não há
bis in idem
. Contudo, o
quantum
exasperado não está de acordo com a fração adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (um sexto), portanto, passo a readequar a dosimetria:

CRIME DO ART. 157, §2o, I, II DO CP

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é acentuada, razão pela qual, utilizo o mesmo fundamento do juiz sentenciante.
O réu possui antecedentes
, contudo,
será valorada na segunda fase
. Nenhum elemento concreto a determinar valoração negativa da conduta social. O motivo não deve ser valorado como negativo. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências são ínsitas ao tipo penal do crime praticado. A vítima em nada contribuiu.

Por estas razões, havendo uma circunstância judicial desfavorável, estabeleço a
pena-base em 4 (quatro) anos, 08 meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, observa-se a presença da
agravante
da reincidência (SEEU - autos no 0001640-80.2015.8.11.0050). Bem como, a presença da
atenuante
prevista no art. 65, I do Código Penal, tendo em vista que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Razão pela qual,
compenso de forma integral
, mantendo a
pena intermediária em 04 anos de reclusão, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, II, por ter sido praticado em concurso de agentes, de modo que aumento na fração de 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva em 0
6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, nos termos do
art. 33, §2o, b, do Código Penal
e o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta, julgo extinta a punibilidade do delito de corrupção de menores a
Marcos da Silva Gomes
nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, §1o todos do Código Penal.
Rejeito a preliminar do reconhecimento fotográfico e
, no mérito, provejo parcialmente. Readequando a dosimetria no delito de roubo circunstanciado, de modo que a pena definitiva passa a ser
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, nos termos do
art. 33, §2o, b, do Código Penal
e o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025